Tribunal: TJES
Processo: 0014353-54.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por KMB Distribuidora Ltda. e pelo Município de Cariacica contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para manter a validade do processo administrativo n. 0114-002.443-0 instaurado pelo Procon Municipal, bem como a imposição da multa administrativa, com redução do valor de R$ 107.160,00 para R$ 53.580,00, à luz de circunstância atenuante prevista no Decreto Federal nº 2.181/97 e na Instrução de Serviço nº 019/2008 do PROCON/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo conduzido pelo Procon Municipal padece de vícios formais ou materiais que autorizem sua nulidade; (ii) determinar se o valor da multa administrativa imposta à empresa autora está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz dos critérios legais estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento administrativo instaurado pelo Procon Municipal é legal e legítimo, tendo observado o contraditório e a ampla defesa, sendo possível a imposição de sanção administrativa com base no poder de polícia e nos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que o Procon pode aplicar multas mesmo a partir de reclamação individual, sendo desnecessária a existência de múltiplas ocorrências ou danos coletivos.

A atuação do Procon encontra respaldo no artigo 57 do CDC, que exige a observância de três critérios para a fixação da multa: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

É possível o controle judicial da dosimetria da penalidade imposta, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem que isso importe em violação ao mérito do ato administrativo ou ao princípio da separação dos Poderes.

A multa fixada inicialmente em R$ 107.160,00 foi corretamente reduzida pelo juízo a quo para R$ 53.580,00, em razão de circunstância atenuante — adoção, ainda que tardia, das providências para substituição das peças defeituosas.

Todavia, mesmo após a redução, o valor da penalidade revela-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto, não se mostrando adequado ao caráter dúplice da sanção (pedagógico e punitivo), à luz da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

É razoável a fixação da multa em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor suficiente para cumprir a função da sanção administrativa sem representar excesso, considerando que não houve reincidência, vantagem significativa ou resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Cariacica desprovido.

Recurso da KMB Distribuidora Ltda. parcialmente provido, para reduzir o valor da multa administrativa para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Tese de julgamento
:

A legalidade do procedimento administrativo conduzido pelo Procon Municipal afasta a nulidade da sanção, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

A fixação da multa administrativa pelo Procon deve observar os critérios do art. 57 do CDC e submeter-se ao controle judicial de razoabilidade e proporcionalidade.

É cabível a redução judicial da penalidade pecuniária quando o valor fixado pela Administração Pública se mostrar excessivo em face das peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18, §1º, II; art. 57, caput e parágrafo único; CPC/2015, arts. 86, caput; 926.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.918.410/MS, Rel.ª Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.08.2022, DJe 12.08.2022;
TJES, Apelação Cível nº 100200003984, publ. 16.03.2020;
TJES, Apelação Cível nº 0001936-67.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.07.2024;
TJES, Apelação Cível nº 11140028199, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 27.06.2016, publ. 05.07.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014353-54.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KMB DISTRIBUIDORA LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR DESIGNADO:
DES. FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por KMB Distribuidora Ltda. e pelo Município de Cariacica contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para manter a validade do processo administrativo n. 0114-002.443-0 instaurado pelo Procon Municipal, bem como a imposição da multa administrativa, com redução do valor de R$ 107.160,00 para R$ 53.580,00, à luz de circunstância atenuante prevista no Decreto Federal nº 2.181/97 e na Instrução de Serviço nº 019/2008 do PROCON/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo conduzido pelo Procon Municipal padece de vícios formais ou materiais que autorizem sua nulidade; (ii) determinar se o valor da multa administrativa imposta à empresa autora está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz dos critérios legais estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento administrativo instaurado pelo Procon Municipal é legal e legítimo, tendo observado o contraditório e a ampla defesa, sendo possível a imposição de sanção administrativa com base no poder de polícia e nos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que o Procon pode aplicar multas mesmo a partir de reclamação individual, sendo desnecessária a existência de múltiplas ocorrências ou danos coletivos.

A atuação do Procon encontra respaldo no artigo 57 do CDC, que exige a observância de três critérios para a fixação da multa: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

É possível o controle judicial da dosimetria da penalidade imposta, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem que isso importe em violação ao mérito do ato administrativo ou ao princípio da separação dos Poderes.

A multa fixada inicialmente em R$ 107.160,00 foi corretamente reduzida pelo juízo a quo para R$ 53.580,00, em razão de circunstância atenuante — adoção, ainda que tardia, das providências para substituição das peças defeituosas.

Todavia, mesmo após a redução, o valor da penalidade revela-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto, não se mostrando adequado ao caráter dúplice da sanção (pedagógico e punitivo), à luz da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

É razoável a fixação da multa em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor suficiente para cumprir a função da sanção administrativa sem representar excesso, considerando que não houve reincidência, vantagem significativa ou resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Cariacica desprovido.

Recurso da KMB Distribuidora Ltda. parcialmente provido, para reduzir o valor da multa administrativa para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Tese de julgamento
:

A legalidade do procedimento administrativo conduzido pelo Procon Municipal afasta a nulidade da sanção, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

A fixação da multa administrativa pelo Procon deve observar os critérios do art. 57 do CDC e submeter-se ao controle judicial de razoabilidade e proporcionalidade.

É cabível a redução judicial da penalidade pecuniária quando o valor fixado pela Administração Pública se mostrar excessivo em face das peculiaridades do caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso do Município de Cariacica e, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso interposto por KMB Distribuidora Ltda.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Com relação ao recurso interposto pelo Município de Cariacica, acompanho o voto de relatoria para negar-lhe provimento.

Todavia, após analisar o apelo da empresa KMB Distribuidora Ltda, adianto que alcancei conclusão diversa.

Infere-se dos autos que o processo administrativo nº 0114-002.443-0 foi instaurado pelo Procon Municipal em razão da reclamação de um consumidor sobre vício de qualidade no veículo adquirido da marca KIA MOTORS.

Sem delongas, reputo correta a aplicação de penalidade após o regular processo administrativo, porquanto não sanado o defeito pela fornecedora no prazo legal.

Especificamente sobre o valor da multa, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a penalidade aplicada pelo Procon, na importância história de R$ 107.160,00 (cento e sete mil, cento e sessenta reais), foi reduzida à metade pelo julgador
a quo,
sob o fundamento de que a pessoa jurídica adotou as providências para substituição das peças defeituosas, ainda que a destempo.

Todavia, mesmo considerando a supracitada atenuante, entendo que o novo valor, de R$ 53.580,00 (cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta reais), destoa da razoabilidade, sendo mister sua adequação.

Vale dizer, pelo descumprimento do prazo previsto no art. 18, § 1º, II, do CDC, reputo correta a aplicação da penalidade, sendo que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cumpre plenamente as finalidades do instituto, além de estar alinhada ao recente precedente deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO –
CONSERTO DE VEÍCULO FORA DO PRAZO
– LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA –
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA REPRIMENDA – REDUÇÃO ADEQUADA
– EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A concessionária ostenta legitimidade passiva para a sanção administrativa, porque é responsável solidária com a montadora pelos vícios de qualidade do produto, ao fazer parte da cadeia de fornecedores. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, porque a concessionária teve a oportunidade de produzir prova documental na esfera administrativa de que sanou os vícios nos freios do veículo do consumidor no prazo do art. 18, §1º, do CDC, porém, não trouxe elementos aptos a demonstração da regularidade dos serviços prestados. 3. Há possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência. 4. A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor foi reduzida de modo adequado, pois destoava da gravidade da infração, nem sopesava que inexistiu vantagem substancial auferida pela empresa de telefonia.
4. O valor atribuído pelo órgão a quo de R$ 8.110,55 (oito mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos) é proporcional e razoável às peculiaridades fáticas, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa. Precedentes TJES.
5. Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima do pedido, a multa foi reduzida pela metade, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do art. 86, caput, do CPC. 6. Recursos conhecidos e improvidos. Condenação das partes ao pagamento de honorários recursais. (TJES. Apelação Cível nº 0001936-67.2015.8.08.0024. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 11/07/2024).

De conseguinte,
DIVIRJO
PARCIALMENTE
para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de KMB Distribuidora Ltda., reduzindo a penalidade para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014353-54.2016.8.08.0012

APELANTE/APELADO: KMB DISTRIBUIDORA LTDA.

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelações cíveis interpostas por KMB Distribuidora Ltda. e pelo Município de Cariacica contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos da ação anulatória de auto de infração ajuizada por KMB Distribuidora Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial apenas para reduzir o valor da multa originalmente aplicada de R$ 107.160,00 (cento e sete mil cento e sessenta reais) para R$ 53.580,00 (cinquenta e três mil quinhentos e oitenta reais), com fundamento na existência de circunstância atenuante.

O Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, negou provimento a ambos os recursos, reconhecendo a legalidade do procedimento administrativo, a validade da multa e a correção da dosimetria aplicada na sentença de primeiro grau, entendendo que a penalidade foi corretamente ajustada para contemplar a atenuante legal, mantendo-se o valor em R$ 53.580,00 (cinquenta e três mil quinhentos e oitenta reais).

Diversamente, o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery divergiu parcialmente, entendendo que, embora deva ser mantido o desprovimento do recurso do Município, a penalidade aplicada à empresa recorrente ainda se mostrava excessiva, mesmo após a redução operada em primeiro grau, fixando-a em R$ 8.000,00 (oito mil reais), por considerar mais compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com o grau da infração cometida — consistente no descumprimento do prazo previsto no art. 18, § 1º, do CDC para reparo de vício em veículo automotor.

Foi acompanhado pela Eminente Desembargadora Heloísa Cariello, que igualmente entendeu que a multa, tal como fixada na sentença, permanecia desproporcional, aderindo à divergência para reduzir a penalidade ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detêm para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(STJ, AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

KMB Distribuidora Ltda. ajuizou ação anulatória de ato administrativo contra o Município de Cariacica, objetivando a declaração de nulidade ou, subsidiariamente, a redução da multa administrativa, originalmente fixada no valor de R$ 107.160,00 (cento e sete mil cento e sessenta reais), aplicada pelo Procon Municipal de Cariacica no âmbito de reclamação formulada por consumidor que alegava vício de qualidade em veículo da marca KIA, não sanado no prazo legal previsto no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que a sanção foi imposta com base em processo administrativo eivado de vícios formais e materiais, desproporcional ao fato gerador e em desconformidade com os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, argumentando, ainda, que a penalidade desconsidera o efetivo porte da infração, e que não foram devidamente demonstradas a vantagem econômica auferida pela empresa ou a gravidade concreta do dano causado ao consumidor.

As provas reunidas nos autos não infirmam a decisão do Procon quanto à ocorrência dos fatos narrados pelo consumidor reclamante, razão pela qual se mostra legítima, em tese, a aplicação de sanção administrativa nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Noutra parte, não se pode perder de vista que as sanções administrativas devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de se converterem em medidas arbitrárias e ilegítimas.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que se destina. Assim, ato que ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo torna-se ilegítimo, por exceder os limites da discricionariedade administrativa.

Sob o prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser racional, equilibrado e coerente com as circunstâncias fáticas, refletindo o senso comum de moderação e bom senso exigido dos agentes públicos, especialmente quando o exercício da competência punitiva impacta diretamente direitos fundamentais ou a atividade empresarial do administrado.

A falta de razoabilidade compromete a legalidade do ato, pois este se torna desprovido dos requisitos necessários à sua validade, especialmente no tocante à adequação entre a sanção aplicada e a conduta apurada.

Embora o processo administrativo tenha, de fato, seguido formalmente os trâmites legais, e a dosimetria da penalidade esteja tecnicamente fundamentada na legislação de regência, a sanção pecuniária de R$ 53.580,00 (cinquenta e três mil quinhentos e oitenta reais), mantida na sentença, revela-se excessiva diante das circunstâncias específicas do caso, especialmente considerando que a infração decorreu do descumprimento de prazo para entrega de veículo reparado, já com peças substituídas.

Reitere-se, portanto, que a aplicação de sanções administrativas deve observar não apenas os critérios legais e objetivos, mas também a proporcionalidade entre a gravidade da infração e o montante da pena aplicada, evitando-se que a medida assuma um caráter meramente arrecadatório ou que se descole das reais proporções da conduta infracional.

Ressalte-se, por fim, que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor individualmente considerado, mas sim em favor do órgão municipal fiscalizador — no caso, o Procon Municipal de Cariacica — que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Por todo o exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou provimento ao recurso interposto por KMB Distribuidora Ltda. para reduzir o valor da multa para R$ 8.000,00 (oito mil reais), acompanhando o entendimento do voto proferido pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL N° 0014353-54.2016.8.08.0012

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Por incidência da técnica de julgamento estendido, prevista no art. 942 do CPC, vieram-me os presentes autos conclusos, diante da divergência instaurada acerca da possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário imiscuir-se na análise da observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação de multa, pelo
Procon Municipal de Cariacica
, diante da prática de conduta contrária às normas consumeristas, em especial à norma do art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas pelo Município de Cariacica e pela KMB Distribuidora Ltda, insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que acolheu parcialmente a ação anulatória proposta por KMB Distribuidora Ltda, reduzindo para R$ 58.580,00 (cinquenta e oito mil, quinhentos e oitenta reais) o valor da multa imposta nos autos de infração n.º 1630-D e 1652-D, originalmente fixada em R$ 107.160,00 (cento e sete mil, cento e sessenta reais), por infrações à legislação consumerista.

O eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, ao negar provimento aos recursos de apelação, reconheceu a prática de conduta contrária às normas consumeristas, ratificou a legalidade da sanção administrativa e a dosimetria realizada na sentença recorrida, conclusão acompanhada pelo eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

O eminente Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, por sua vez,
inaugurou
parcial divergência
, na medida em que embora tenha acompanhado o insigne Relator para
negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Cariacica
,
deu parcial provimento ao recurso interposto pela KBM Distribuidora Ltda
, sob fundamento de que “
o novo valor, de R$ 53.580,00 (cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta reais), destoa da razoabilidade, sendo mister sua adequação
”, reduzindo a penalidade para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Após detida análise dos autos, peço as devidas vênias ao eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador FÁBIO BRASIL NERY.

A despeito da regularidade formal do processo administrativo sancionador e da presunção de legitimidade dos atos administrativos, é assente que tais atos, embora discricionários em sua natureza, estão sujeitos ao controle jurisdicional, especialmente quando se verifica, no caso concreto, que a sanção imposta destoa dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme bem pontuado no voto divergente, a sanção reduzida para R$53.580,00 (cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta reais), ainda se revela excessiva diante da natureza das infração administrativa apurada – descumprimento do prazo previsto no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor –, prática que não detém, isoladamente, potencial ofensivo elevado a ponto de justificar a penalidade no referido montante, aplicando, ao caso, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por cumprir as finalidades do instituto, bem como por estar alinhada a recente precedente desta c. 2ª Câmara Cível (TJES, Apelação Cível n. 0001936-67.2015.8.08.0024, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 11.07.2024).

A jurisprudência desta Corte Estadual, inclusive, já assentou entendimento segundo o qual a multa administrativa, mesmo quando regularmente apurada, pode e deve ser redimensionada pelo Poder Judiciário, caso verificada desproporcionalidade concreta entre a infração cometida e o valor da sanção, sem que isso importe usurpação da competência da Administração (TJES, Apelação Cível nº 5001456-22.2021.8.08.0047; Apelação Cível nº 0010405-97.2018.8.08.0024).

Conforme leciona a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, o controle jurisdicional dos atos administrativos deve alcançar o exame da razoabilidade e proporcionalidade dos meios empregados frente aos fins visados, sendo vedado à Administração Pública atuar de forma gravosa sem a necessária adequação da medida aplicada ao grau da infração.

Assim, ainda que legítima a aplicação da penalidade, parece-me forçoso reconhecer que o valor arbitrado originariamente exorbita a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, além de destoar da jurisprudência consolidada nesta Corte, que fixou a multa para caso análogo no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme precedente colacionado no voto divergente.

Ante o exposto, pedindo as necessárias vênias ao eminente Relator, voto no sentido de
acompanhar a divergência parcial inaugurada
pelo eminente Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Cariacica e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela KMB DISTRIBUIDORA LTDA, reduzindo a penalidade para R$ 8.000,00

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0014353-54.2016.8.08.0012

APELANTE/
APELADO
:
KMB DISTRIBUIDORA LTDA E OUTROS

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de duas apelações cíveis interpostas no bojo da ação ajuizada por KMB Distribuidora Ltda em face do Município de Cariacica visando, em suma, a declaração de nulidade do procedimento administrativo n. 0114-002.443-0 instaurado pelo Procon Municipal.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, mantendo a validade do procedimento administrativo e a imposição da multa, mas reduzindo seu valor para R$ 53.580,00 (cinquenta e três mil e quinhentos e oitenta reais), com fundamento na incidência de circunstância atenuante prevista no Decreto Federal nº 2.181/97 e na Instrução de Serviço nº 019/2008 do PROCON/ES.

A autora interpôs recurso de apelação e sustentou, em suma, a existência de vícios insanáveis no procedimento administrativo, a ilegalidade da exigência de apresentação de documentos fiscais sigilosos sem respaldo legal e a total desproporcionalidade da multa aplicada, mesmo após sua redução. Ao final, vindicou pelo provimento do recurso.

O Município de Cariacica, por sua vez, recorreu pleiteando a reforma da sentença no ponto em que houve redução da multa administrativa, defendendo a legalidade e a razoabilidade da penalidade originalmente imposta, com base na ausência de vícios no procedimento e no descumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor pela empresa autora. Requereu o provimento e reforma da sentença.

Contrarrazões (id. 8653466) pelo desprovimento do recurso.

Cabe esclarecer que a atuação do Procon Municipal está relacionada ao Processo Administrativo n. 0114-002.443-0, instaurado a partir de reclamação feita pelo consumidor Joel Martins Pereira, quem relatou que um vício de qualidade no veículo adquirido da marca KIA MOTORS ultrapassou o prazo para sanar avaria coberta pela garantia.

Válido pôr em relevo que a legitimidade do apenamento do fornecedor deve decorrer não apenas da existência de previsão normativa inobservada, mas da aferição de que a conduta perpetrada é capaz de violar valor juridicamente relevante, o que se dera na hipótese em qualquer dessas perspectivas.

Certo é que “no plano do Direito Sancionador, a aplicação de sanção administrativa demanda análise da perfeita tipicidade do fato à norma, razão pela qual o juízo de subsunção não pode ser realizado sem prévio exame da adequada correlação entre a conduta praticada e a moldura normativa correspondente” (cf.: TJES, Apelação Cível nº 100200003984, publicado em 16/03/2020).

É sabido que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, haja vista o poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

A esse respeito,
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.).

Na esteira desse entendimento, é assente nesta Egrégia Terceira Câmara Cível que
“é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

A multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestimulo. Isto impõe que a sanção seja arbitrada e graduada conforme critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Idêntica compreensão é preconizada tanto pela Instrução de Serviço 019/2008 do Procon Estadual quanto pelo artigo 1º, do Decreto Municipal nº 73/2018, da Prefeitura de Cariacica, que reproduz tais critérios da dosimetria da penalidade pecuniária.

Dito isso, é oportuno acentuar que, apesar de o Procon Municipal dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal, os seus atos administrativos estão vinculados às diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Logo, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário afastar ou reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso viole o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

Extrai-se do processo administrativo em questão a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa para ambas as partes, em estrita atenção ao devido processo legal, resultando na fixação da multa, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal.

Vale dizer que a penalidade tal qual aplicada pelo magistrado de primeiro grau observou criteriosamente os requisitos legais que a motivaram, tais como a gravidade da infração; a vantagem auferida; a condição econômica do infrator; a existência de fator atenuante; a inexistência de fatores agravantes; para o fim de estabelecer a multa, restando comprovado merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa para considerar o fato atenuante desconsiderado na esfera administrativa. Ou seja, ”
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção
, que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (STJ, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Ademais, quanto a mencionada ausência de obrigatoriedade para apresentação dos demonstrativos de resultados do exercício para fins de apuração do porte da empresa, relevante é concluir que a estimativa de enquadramento é autorizada pelas normas que regem a dosimetria da multa administrativa,
ex vi
artigo 4º do §4º da IS 019/2008 do Procon ES e artigo 4º, §3º do Decreto n. 73/2018 do Município de Cariacica.

Nessa esteira, sopesando que a empresa teve a integralidade do trâmite administrativa e judicial para afastar a ilação ora combatida e quedou-se inerte, inexiste demonstração que o socorra.

Nesta mesma linha de raciocínio, não há como acolher a alegação de que a multa viola a proporcionalidade e razoabilidade para efeito de seu afastamento ou redução.

Pelo exposto, CONHEÇO de ambos recursos para NEGAR PROVIMENTO A AMBOS.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária em 1%.

É como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR